Tribunal: TJES
Processo: 5001984-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001984-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENEAS DE OLIVEIRA SIMAS e outros

APELADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA MENDES e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE COERDEIROS. IMÓVEL INDIVISO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Enéas de Oliveira Simas e Fábio da Vitória Simas contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que indeferiu o pedido de interdito proibitório e determinou o pagamento de aluguéis em razão da posse exclusiva de imóvel indiviso. Os embargantes alegam omissões, obscuridade, erro de fato e contradições no acórdão, sustentando que exerceriam posse exclusiva legítima sobre parte do imóvel e que teriam direito à proteção possessória em face dos demais coerdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios que indicariam posse exclusiva dos embargantes; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação jurídica quanto à vedação da proteção possessória entre coerdeiros; (iii) identificar se houve erro de fato ao presumir a ausência de posse exclusiva por longo período; e (iv) averiguar se existe contradição interna na decisão ao reconhecer a ocupação prolongada e, simultaneamente, negar proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada a alegação de posse exclusiva, concluindo que não houve exclusão ilegítima dos demais coerdeiros, afastando a caracterização de esbulho ou turbação e, por consequência, o cabimento do interdito proibitório.

A fundamentação adotada é clara ao reconhecer que, no caso concreto, a ocupação exclusiva ocorreu sem anuência dos demais herdeiros e que a tentativa destes de regularizar a situação configura exercício legítimo de direito condominial, não sendo possível invocar proteção possessória contra eles.

A condenação ao pagamento de aluguéis decorreu da configuração de enriquecimento sem causa, diante do uso exclusivo de bem comum, sem consentimento dos demais coproprietários, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 570.723/RJ).

A suposta omissão quanto a erro in procedendo foi afastada, pois a regular instrução processual foi expressamente reconhecida no julgamento da apelação.

Ausentes os vícios apontados, os embargos consistem em tentativa de reabrir a discussão meritória, sendo incabíveis nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória entre coerdeiros somente é cabível quando demonstrada a prática concreta de esbulho ou turbação por um deles, o que não se verifica quando há mera ocupação exclusiva sem exclusão injustificada dos demais.

A posse exclusiva de bem indiviso por um dos herdeiros, sem anuência dos demais, configura hipótese de enriquecimento sem causa, justificando a condenação ao pagamento de aluguéis.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CC, art. 1.199.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.244.118/SC; STJ, AgInt no AREsp 998.055/SP; STJ, REsp 570.723/RJ; TJES, EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001984-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENEAS DE OLIVEIRA SIMAS, FABIO DA VITORIA SIMAS

APELADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA MENDES, RAQUEL DE OLIVEIRA MATOS, MANACEIA DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE OLIVEIRA DE ABREU, ADRIANA MAXIMIANA HONORIO DE OLIVEIRA, EZEQUIEL DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE RUSSO COUTINHO - ES10852-A, MURILO CARNEIRO PIUMBINI - ES37211
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE RUSSO COUTINHO - ES10852-A, LARISSA CONTARINI HONORATO - ES25681-A, MURILO CARNEIRO PIUMBINI - ES37211

Advogado do(a) APELADO: LEVY MACHADO DE MORAES JUNIOR - ES17086

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por
ENÉAS DE OLIVEIRA SIMAS e FÁBIO DA VITÓRIA SIMAS
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 15108229, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
à unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 15562657), os embargantes alegam, em síntese, que: (i) o v. acórdão incorreu em
omissão
, ao deixar de enfrentar elementos probatórios e jurídicos que demonstrariam a posse exclusiva dos embargantes sobre parte do imóvel litigioso; (ii) haveria
obscuridade
quanto ao fundamento jurídico que nega a possibilidade de proteção possessória entre coerdeiros antes da partilha; (iii) a decisão conteria
erro de fato
, por presumir, de forma equivocada, que os embargantes não residiam no imóvel por tempo suficiente para se caracterizar a posse exclusiva de longa duração; (iv) teria havido
contradição interna
no acórdão, por reconhecer o direito dos embargantes à ocupação do imóvel por mais de 17 anos e, ao mesmo tempo, negar-lhes proteção possessória.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para
suprir as omissões, esclarecer os pontos obscuros, corrigir os erros e contradições apontadas, com efeitos modificativos para deferir o interdito proibitório e afastar a condenação ao pagamento de aluguéis
.

Contrarrazões em ID nº 16163598, oportunidade em que a parte embargada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). O mero inconformismo com a solução jurídica adotada pela decisão embargada, contudo, não enseja seu cabimento.

Os Embargantes sustentam a existência de
erro de fato
e
contradição
ao argumentar que a jurisprudência, inclusive do STJ, admite o manejo de interditos possessórios entre compossuidores (coerdeiros) quando um exclui o outro da posse da área.

A tese de contradição repousa, segundo os embargantes, na suposta incoerência entre a jurisprudência que admite a proteção possessória entre coerdeiros e a conclusão do acórdão que, no caso concreto, afastou o cabimento do interdito proibitório.

Todavia, inexiste qualquer antagonismo entre os fundamentos adotados. O acórdão analisou detidamente o contexto fático-probatório e, com base nele, concluiu que os autores exercem a posse exclusiva de imóvel indiviso pertencente ao acervo hereditário comum, sem que tenha havido exclusão indevida dos demais herdeiros.

A argumentação da parte ignora que a possibilidade teórica de interditos entre compossuidores, reconhecida pela jurisprudência (v.g. REsp 1.244.118/SC; AgInt no AREsp 998.055/SP), exige a presença de elementos concretos indicativos de esbulho ou turbação ilegítima, perpetrados por coerdeiros. Não se trata, portanto, de negar a tese de direito, mas de afastá-la no caso específico, à luz dos fatos delineados.

Além disso, a
decisão embargada deixou claro que:

“
[...]
Nesse particular, em se tratando de composse
pro indiviso
, decorrente de relação sucessória, não pode um herdeiro invocar proteção possessória contra o outro, pois todos exercem, por força de lei, direitos possessórios de igual natureza sobre a universalidade da herança. A pretensão dos apelantes de obter um mandado proibitório para afastar os irmãos do imóvel comum carece, portanto, de amparo legal, como bem pontuou o art. 1.199 do Código Civil, aplicado com precisão na sentença.
[...]”

No ponto, consignou-se, ainda, que a ocupação exclusiva do bem pelos autores foi realizada sem anuência dos demais herdeiros, e que a tentativa destes de regularizar a situação não configura esbulho, mas sim exercício legítimo do direito condominial.

Assim,
não há erro de fato ou contradição
, mas tão somente divergência quanto à valoração jurídica da situação fática, o que não se resolve pela via eleita.

De igual modo, quanto à
condenação dos embargantes ao pagamento de aluguéis,
essa
decorreu da constatação de que
eles
exercem a posse exclusiva sobre bem indiviso, sem o consentimento dos demais coproprietários, o que configura hipótese típica de enriquecimento sem causa, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 570.723/RJ).

A insurgência contra tal fundamento revela, igualmente, pretensão de rediscussão do mérito da causa, sem apontamento de qualquer omissão ou vício lógico no julgamento.

A parte embargante também alega omissão quanto à existência de erro in procedendo por parte do juízo de primeiro grau. Ocorre que tal questão foi enfrentada no julgamento da apelação, no qual se reconheceu que houve regular instrução processual, com análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastando-se qualquer nulidade.

Não há omissão quando a tese foi apreciada, ainda que a conclusão não tenha sido favorável à parte. O acórdão foi suficientemente fundamentado e não incorre nas hipóteses de decisão não fundamentada, conforme preconiza o art. 489, §1º, do CPC.

De mesmo modo, não há qualquer vício na decisão embargada que autorize sua modificação com base nos embargos de declaração. O que pretende o embargante é a reanálise do mérito da apelação, o que deve ser veiculado, se for o caso, pela via recursal própria.

Por todo exposto, e
mbora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Todavia, a via eleita não se presta à revisão do entendimento jurídico adotado pela Câmara, devendo a parte, caso queira, manejar o recurso competente para a instância superior.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ENÉAS DE OLIVEIRA SIMAS e FÁBIO DA VITÓRIA SIMAS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios alegados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.